Tribunal: TJBA
Processo: 0139669-41.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139669-41.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CESAR COTRIM COELHO JUNIOR

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MORA DA EXEQUENTE RECONHECIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS NÃO COMUNICADOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONFIRMADA EM SENTENÇA. PERDA DE EFICÁCIA
DA DECISÃO
. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, no qual a exequente pretendia a apuração de multa por descumprimento de tutela antecipada deferida em ação revisional de contrato.

Tutela antecipada deferida em 2009, autorizando o depósito judicial de 12 parcelas mensais e determinando a abstenção de cobranças pela credora, sob pena de multa diária.

Sentença de mérito proferida em setembro de 2017 que reconheceu a mora da autora por ausência de demonstração dos depósitos judiciais, decisão mantida em sede de apelação.

Exequente que realizou os depósitos judiciais entre 2010 e 2011, porém somente juntou os comprovantes aos autos em janeiro de 2018, após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exequente pode, em sede de cumprimento de sentença, requerer a cobrança de multa por descumprimento de tutela antecipada, quando a sentença de mérito, transitada em julgado, reconheceu sua mora por ausência de demonstração dos pagamentos autorizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508/CPC) impede a rediscussão de questões que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento, reputando-as deduzidas e repelidas.

A exequente, embora tenha realizado os depósitos judiciais, não os comunicou nos autos durante a fase de conhecimento, razão pela qual a sentença de mérito reconheceu sua mora, decisão da qual não houve recurso quanto a esse capítulo.

A pretensão de cobrar multa por descumprimento de liminar pressupõe que a parte beneficiária tenha cumprido a contraprestação que lhe cabia, o que não restou demonstrado tempestivamente nos autos.

A tutela antecipada que fixa multa por descumprimento constitui título executivo provisório cuja eficácia depende de confirmação em sentença. Não tendo sido confirmada – ao contrário, tendo a sentença reconhecido a mora da própria autora –, não subsiste título executivo apto a embasar a pretensão.

Não se configura a nulidade por ausência de intimação para emenda (art. 321/CPC) quando a pretensão executiva é manifestamente inviável em razão da coisa julgada e da perda de eficácia da tutela antecipada.

A existência material dos depósitos, certificada pelo cartório, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada formada sobre o reconhecimento da mora, providência que demandaria o manejo de ação rescisória no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0139669-41.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIANA SENA DOS SANTOS
e como apelada
LOJAS RIACHUELO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .